Tribunal: CARF
Processo: 13639.000178/2002-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO.
O ressarcimento autorizado pela Lei no 9.363/1996 vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos determinados pela legislação tributária que rege a matéria, como a escrituração no livro Registro de Apuração do IPI.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13639.000178/2002­76
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.520 – 3a Turma
Sessão de
14 de julho de 2020
Matéria
CRÉDITO PRESUMIDO IPI
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO.
O ressarcimento autorizado pela Lei no 9.363/1996 vincula­se ao
preenchimento das condições e requisitos determinados pela legislação
tributária que rege a matéria, como a escrituração no livro Registro de
Apuração do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em
dar­lhe provimento quanto à obrigatoriedade do estorno no livro registro de apuração do IPI
para fins de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, restando prejudicada a
análise acerca da incidência da taxa SELIC, vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000178/2002-76
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13639.000178/2002­76
Acórdão n.o 9303­010.520
CSRF­T3
Fl. 3

2
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(fls. 993/1008), admitido pelo despacho de fls. 1010/1015, contra o Acórdão no 203­11.729, de
24/01/2007 (fls. 963/970), o qual recebeu a seguinte ementa:
APENSAMENTO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE
DIFERENTES PERÍODOS DE APURAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
Cada período de apuração para fins de ressarcimento do crédito
presumido do IPI espelha uma pretensão própria, sendo
desnecessária a reunido de todos os processos do contribuinte.
IPI.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO
ORIUNDOS
DE
AMOSTRAS. DIREITO AO CRÉDITO SE HOUVE INCIDÊNCIA
DO PIS/COFINS.
Para o ressarcimento de créditos oriundos da aquisição de
"amostras", basta que estas se qualifiquem corno matéria­prima,
produtos intermediários e material de embalagem e que tais
insumos tenham sofrido a incidência do PIS e da COFINS.
IPI.
RESSARCIMENTO.
ESTORNO
NO
RAIPI.
APROVEITAMENTO.
A lei não estabelece como condição para o aproveitamento do
crédito presumido o devido estorno na escrita fiscal do
contribuinte. Questão de forma que não pode se sobrepor a
matéria por observância ao principio da verdade material.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
A restituição é espécie do gênero ressarcimento. Havendo
previsão legal para correção monetária, pela Taxa Selic no
gênero (Ressarcimento), não há que se negar a mesma regra
para a espécie (restituição).
CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
DEFERIMENTO EX OFFICIO.
Sendo a correção monetária questão de ordem pública, pode a
Câmara a deferir ex officio, sem a provocação da parte no
Recurso Voluntário.
Recurso provido em parte.
Em relação à taxa SELIC, o recurso tem como natureza não a divergência
jurisprudencial, mas a por ser contrária a lei, uma vez que a votação não foi unânime fl. 964).
Alega a Fazenda que a decisão vergastada violou o disposto no art. 39, § 4o da Lei no 9.250/95.
O recorrido, dentre outras questões, entendeu que os cilindros de estamparia
dão direito a crédito na sistemática do crédito presumido do IPI e, de ofício, reconheceu a
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13639.000178/2002­76
Acórdão n.o 9303­010.520
CSRF­T3
Fl. 4

3
aplicação da taxa SELIC desde o protocolo do pedido. Bem como entendeu ser prescindível a
escrituração do estorno do valor a ser ressarcido na escrita fiscal, ao contrário da decisão de
piso, por "ausência de comando normativo expresso".
Em princípio, alega a recorrente que o crédito postulado de ressarcimento
deve ser objeto de estorno no Livro Registro de IPI, nos termos dos arts. 15 da IN SRF
210/2002 e 17 da IN SRF 460/04, pontuando que "que os procedimentos de restituição,
ressarcimento e compensação são rigorosamente disciplinados para impedir a saída indevida
de valores dos cofres públicos. Nesse sentido, cabe ao administrado observar as regras
impostas, sem qualquer ressalva". Entende, ainda, que os cilindros de estamparia não geram
direito ao creditamento porque são peças de máquinas desgastadas no processo produtivo,
desta forma não se revestindo de insumos, somente os quais no seu entender dariam direito a
crédito. Quanto à aplicação da taxa SELIC, pugna que o ressarcimento em questão trata­se de
incentivo fiscal, pelo que somente a lei poderia prever sua aplicação, o que, assume, não
ocorreu. Refere­se à Súmula 411 do STJ, averbando que a mesma aplica­se exclusivamente aos
créditos básico de IPI e não ao crédito presumido de IPI, que serve "para abatimento do PIS e
da COFINS". Pede, ao final, o provimento do especial para reformar o recorrido quanto aos
pontos de insurgência
Em contrarrazões (fls. 1058/1075), pugna o contribuinte, em preliminar, pelo
não conhecimento do recurso quanto à análise da incidência da taxa SELIC e quanto à
possibilidade de geração de créditos de IPI relativamente a cilindro de estamparia, e, caso
conhecido o recurso, que no mérito lhe seja negado provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
CONHECIMENTO
Em preliminar pede que não seja conhecido quanto aos cilindros de
estamparia por ausência de prequestionamento. Concordo.
De fato, sequer o contribuinte insurgiu­se contra tal glosa, pelo que ela se
tornou definitiva. Pela análise da manifestação de inconformidade (fls. 543/567), quanto às
glosas, constata­se que a insurgência restringiu­se exclusivamente quanto à glosa decorrente de
aquisição de amostras (fl. 557/559). Tanto que a decisão de piso (fls. 765/785) não se
pronunciou sobre a mesma. E o recorrido, em consequência, como deveria ser, também não se
manifestou tal matéria.
Assim, neste ponto, crédito quanto a cilindros de estamparia, não conheço do
recurso, eis que sobre tal matéria não houve pretensão resistida.
O contribuinte, igualmente, em sede de contrarrazões pede o não
conhecimento do recurso no que pertine à questão da taxa SELIC por entender que não estaria
presente em caso o pressuposto da identidade fática. Divirjo.
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13639.000178/2002­76
Acórdão n.o 9303­010.520
CSRF­T3
Fl. 5

4
Entendo plausível a irresignação fazendária e conheço do recurso neste
ponto, por contrariedade à lei, nos termos do art. 7o, I, da Portaria MF 147/2007 c/c art. 4o da
Portaria MF 256/2009.
MÉRITO
I ­ NECESSIDADE DE ESTORNO DO VALOR A SER RESSARCIDO
QUANDO DE SEU PEDIDO
O núcleo da lide neste ponto consiste no questionamento acerca da
obrigatoriedade ou não de escrituração do crédito presumido do IPI como pressuposto para o
respectivo pedido de ressarcimento.
O benefício fiscal em análise foi veiculado pela Lei 9.363/96, fruto da
conversão da MP 1484­27, de 1996. O art. 6o da referida Lei estipulou o seguinte:
Art.6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive
quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para
fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à
definição de receita de exportação e aos documentos fiscais
comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo
produtor exportador
A Portaria MF 38, de 27/02/1997, ao regulamentar o crédito presumido,
estipulou, dentre outras questões, em seu art. 12, o seguinte:
Art. 12. A Secretaria da Receita Federal fica autorizada a
expedir normas complementares, necessárias à implementação
do disposto nesta Portaria.
A Instrução Normativa SRF n° 21/1997, editada em função da delegação
ministerial acima transcrita1, em vigor na época do ingresso do protocolo do pedido
(13/08/2001), em seus artigos 9°, § 1°, e 11, prescrevia:
"Art. 9° A apuração do crédito presumido, a título de
ressarcimento das contribuições para PIS/PASEP e COFINS,
será efetuada pelo contribuinte, observadas as normas do art. 30
da Portaria MF n°, de 038 de 27 de fevereiro de 1997.
§ 1o O pedido de ressarcimento em espécie será instruído com
cópias das folhas do livro Registro de Apuração do IPI, modelo
8, correspondentes ao período de apuração.
...
Art. 11. O estabelecimento que apurar crédito presumido de
IPI, como ressarcimento das contribuições para o PIS/PASEP e

1 O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts.
163, 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), no art. 66 da Lei 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, no art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, no inciso II do § 1o do art. 6o e no art. 73 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no Decreto no 2.138, de 29 de janeiro de 1997, e no art. 12 da Portaria MF
no 038, de 27 de fevereiro de 1997, resolve:
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13639.000178/2002­76
Acórdão n.o 9303­010.520
CSRF­T3
Fl. 6

5
COFINS, inclusive o estabelecimento matriz, no caso de
apuração centralizada, deverá escriturá­lo no item 005 do
quadro 'Demonstrativo de Créditos', do livro Registro de
Apuração do IPI, com indicação de sua origem no quadro
'Observações'."
À época dos fatos vigia a IN SRF 69/2001, que prescrevia na cabeça de seu
art. 20 o seguinte:
“Art. 20. O estabelecimento matriz da pessoa jurídica que
apurar crédito presumido de IPI deverá escriturá­lo no item 005
do quadro "Demonstrativo de Créditos" do livro Registro de
Apuração do IPI, com indicação de sua origem no quadro
"Observações".
Da leitura das normas suso transcritas, tem­se que a escrituração no livro
Registro de Apuração do IPI é pressuposto do pedido de ressarcimento. Tal escrituração possui
caráter constitutivo (e não apenas declaratório). Ou seja, a escrita do crédito presumido de IPI
aperfeiçoa o pleito de ressarcimento.
Com efeito, o estorno é um requisito formal previsto na legislação de
regência, e a sua falta implica no indeferimento do direito creditório, como bem colocado pela
na peça recursal. Não há previsão legal para que o estorno seja efetuado de maneira diversa da
preconizada na aludida instrução normativa. O estorno, além de evitar uma duplicidade de
ressarcimentos de créditos do IPI, tem por escopo o controle do saldo credor acumulado de
créditos decorrentes das aquisições de insumos. Por isso, afasta­se a conclusão do recorrido.
As Instruções Normativas no 210/2002 e 460/2004 continuaram a exigir a
escrituração no livro Registro de Apuração do IPI como premissa para o pedido de
ressarcimento. Para tanto, basta verificar o que preceitua o artigo 14, caput e §§ 1° e 2° da IN
SRF n° 210/2002, o artigo 16, caput, §§ 1°, 2° e 4°, inciso I, da IN SRF n° 460/2004.
Assim, é de ser provido o recurso fazendário. Dessa forma, resta prejudicada
a análise da aplicação da taxa SELIC.
CONCLUSÃO
Forte no exposto, conheço parcialmente o recurso da Fazenda Nacional, e, na
parte conhecida, dou­lhe provimento, restando prejudicada a matéria quanto à incidência da
taxa SELIC.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.

Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13639.000178/2002­76
Acórdão n.o 9303­010.520
CSRF­T3
Fl. 7

6

Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital